Tribunal: TJSP
Processo: 0046877-71.2018.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso de agravo de instrumento tirado contra a respeitável decisão concessiva de tutela de urgência em ação civil pública (relativa a reajuste supostamente abusivo de plano previdenciário). Ação proposta por sindicato substituto dos sindicalizados domiciliados em sua região, em

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso de agravo de instrumento tirado contra a respeitável decisão concessiva de tutela de urgência em ação civil pública (relativa a reajuste supostamente abusivo de plano previdenciário). Ação proposta por sindicato substituto dos sindicalizados domiciliados em sua região, em São José dos Campos. Não conhecido do recurso pela 32a Câmara de Direito Privado, ao fundamento de prevenção da 33a Câmara de Direito Privado, por julgamento anterior de agravo de instrumento tirado de outra ação civil pública derivada da mesma relação jurídica básica, porém proposta por sindicato representativo de sindicalizados de outra região territorial. Conflito de Competência suscitado pela 33a Câmara de Direito Privado, ao fundamento de ausência de conexão na hipótese a justificar a prevenção mencionada. Reunião de processos por conexão que decorre do princípio da segurança jurídica, para se evitar decisões contraditórias e gerar economia e celeridade processual. Inocorrência de conexidade entre as próprias ações civis públicas, vez que, embora comum a causa de pedir e grande parte do pedido, a eficácia "erga omnes" da decisão proferida em cada uma delas somente se operará no âmbito territorial do respectivo órgão prolator, relativamente aos respectivos substituídos processuais (Lei no 9.494/97, artigos 2o e 2o-A). Reflexamente, portanto, não se verifica a prevenção mencionada pela 32a Câmara Suscitada para reunir os recursos tirados das ações as quais não serão reunidas. Conflito procedente para definir a competência da Colenda Câmara Suscitada, porque ausente prevenção que justifique a alteração da competência originária ( 32a Câmara de Direito Privado ).